Tribunal: TJDFT
Processo: 0000199-45.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000199-45.2013.8.07.0018 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INDUSTRIAS ROSSI ELETROMECANICA LTDA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL. INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECÂNICA LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14772218, deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. O Supremo Tribunal Federal (ID 14772220) determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 817, da sistemática da repercussão geral (RE 851.421). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/3/22). Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 14772213): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. ICMS. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL (TARE). LEI DISTRITAL. PERDA DE ARRECADAÇÃO. ILEGALIDADE. REMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE. I - Há interesse de agir quando, na ação civil pública, o MP alega que o ato administrativo impugnado é ilegal e objetiva a preservação de interesses de toda a sociedade, de modo a proteger a ordem econômica e tributária. II - Rejeita-se a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido se não há qualquer vedação legal ao requerimento do autor. III - Não há se falar em decadência ou prescrição tributária se o autor não objetiva a constituição ou a cobrança de crédito tributário, mas o ressarcimento do prejuízo ao erário, em razão da ilegalidade do acordo e da omissão na apuração do imposto devido. IV - O art. 155, § 2°, XII, da Constituição Federal/1988, estabelece que cabe à Lei Complementar regular a forma pela qual, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, serão concedidos isenções, incentivos e benefícios fiscais. V - A Lei Complementar n° 24/75, por seu turno, preconiza que os incentivos fiscais do ICMS serão concedidos nos termos de Convênios celebrados entre os Estados e o Distrito Federal. Assim, é ilegal a concessão de benefício fiscal relativo ao ICMS, sem prévio convênio entre os entes federativo. VI - Nada obstante, não é a empresa obrigada a pagar a diferença do imposto recolhido, pois beneficiada pela remissão, conforme Convênio no 86/11 - CONFAZ, homologado pela Lei Distrital no 4.732/2011, declarada constitucional por esta Corte. VII - Deu-se parcial provimento aos recursos e à remessa. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014